Tribunal: TJSP
Processo: 1015570-97.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – CONDOMÍNIO – Comprovada a apresentação e aprovação das contas em assembleia – Cumprido o dever de prestar contas – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Artigo 1.348, inciso VIII, do Código Civil estipula a obrigação de o síndico prestar contas à Assembleia Geral (e não individualmente aos condôminos) – Ilegitimidade processual do Autor (condômino) – AFASTADA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – CONDOMÍNIO – Comprovada a apresentação e aprovação das contas em assembleia – Cumprido o dever de prestar contas – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Artigo 1.348, inciso VIII, do Código Civil estipula a obrigação de o síndico prestar contas à Assembleia Geral (e não individualmente aos condôminos) – Ilegitimidade processual do Autor (condômino) – AFASTADA A SENTENÇA E EXTINTO (DE OFÍCIO) O PROCESSO, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil - RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO, PORQUE PREJUDICADO